Tribunal: TJPA
Processo: 0020696-85.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020696-85.2008.8.14.0301

APELANTE: EDSON DE LIMA COSTA FILHO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ORLANDINA RODRIGUES ANUNCIACAO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0020696-29.2008.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém

RECORRENTE: Edson de Lima Costa Filho

RECORRIDA: Orlandina Rodrigues da Anunciação

RELATOR: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Ementa
: Direito Civil. Responsabilidade civil por acidente de trânsito com resultado morte. Indenização por danos morais e materiais. Reforma parcial da sentença. Ausência de prova do efetivo desembolso de valores relativos ao dano emergente.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação indenizatória por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito que culminou com a morte da neta da autora, movida contra o condutor do veículo envolvido no sinistro. A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, reconhecendo a culpa do réu e condenando-o ao pagamento de R$ 50.000,00 a título de danos morais e R$ 9.606,61 a título de danos materiais, com distribuição dos ônus sucumbenciais e fixação de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se há nexo de causalidade entre a conduta do réu e o evento danoso;

(ii) saber se há dano moral indenizável, bem como a razoabilidade do valor fixado;

(iii) saber se estão comprovados os danos materiais alegados pela parte autora, de modo a justificar a condenação ao seu pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova testemunhal e documental evidencia que o acidente decorreu de conduta imprudente do réu, que trafegava em alta velocidade e realizou conversão sem os devidos cuidados, inexistindo prova de fato exclusivo de terceiro.

4. A dor moral decorrente da perda trágica de ente familiar é presumida e justifica a indenização. O valor fixado a tal título (R$ 50.000,00) revela-se adequado, observando os critérios da razoabilidade, da proporcionalidade e da função pedagógica da reparação.

5. Em relação aos danos materiais, os comprovantes de despesa estão em nome de terceiros e não se demonstrou, de forma cabal, que os valores foram efetivamente suportados pela autora. Ausente prova do prejuízo, inviável a indenização por dano emergente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a condenação ao pagamento de danos materiais, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:

Para a configuração do dever de indenizar por acidente de trânsito, exige-se a comprovação da culpa do agente e do nexo causal entre sua conduta e o evento danoso.

A indenização por dano moral decorrente de morte em acidente de trânsito independe de prova do sofrimento, sendo presumida.

A reparação por dano material exige demonstração concreta do efetivo desembolso, não sendo admissível presunção de prejuízo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n.º 0020696-29.2008.8.14.0301, oriundos da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, sendo Recorrente Edson de Lima Costa Filho e Recorrida Orlandina Rodrigues da Anunciação.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator, que passa a integrar este julgado.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
interposta por
Edson de Lima Costa Filho
contra a
sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém
, que julgou
parcialmente procedentes os pedidos deduzidos por Orlandina Rodrigues da Anunciação
, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais, decorrente de acidente de trânsito que culminou com a morte da neta da autora.

A sentença recorrida, lançada ao ID de origem 54204785, reconheceu a responsabilidade civil do requerido pelo acidente automobilístico ocorrido em 14/01/2007, com base em provas documentais e testemunhais que comprovaram sua conduta culposa, consubstanciada em direção em alta velocidade e sem os devidos cuidados ao realizar conversão na via. O Juízo condenou o requerido ao pagamento de:

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais
, com correção monetária (INPC) desde a sentença e juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso (Súmula 54/STJ);

R$ 9.606,61 (nove mil seiscentos e seis reais e sessenta e um centavos) a título de danos materiais
, com correção monetária e juros legais, e

Distribuiu os ônus sucumbenciais na proporção de 30% para a autora e 70% para o réu, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade por concessão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, o réu/apelante pugna pela reforma da sentença, aduzindo:

(i)

ausência de nexo de causalidade
entre sua conduta e o resultado danoso, sob a alegação de que um terceiro veículo teria provocado a colisão;

(ii)

inocorrência de dano material
, sustentando que os valores reclamados não foram efetivamente suportados pela autora da ação, ora apelada;

(iii)

inexistência de dano moral indenizável
, requerendo, ainda que subsidiariamente,
a redução do valor arbitrado
a tal título, por reputá-lo excessivo e desproporcional às circunstâncias do caso.

Em contrarrazões, a parte apelada pugna pelo não provimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães
Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado versa sobre três pontos essenciais: (i) a existência de nexo de causalidade entre a conduta do requerido e o evento danoso; (ii) a configuração do dano moral indenizável; e (iii) a comprovação do dano material alegado, com a eventual reforma da sentença nesse aspecto.

Inicialmente, quanto à alegada
ausência de nexo de causalidade
, não assiste razão ao apelante. O conjunto probatório produzido nos autos, especialmente os depoimentos colhidos em audiência (fls. 175/177), o boletim de ocorrência (fls. 21/22) e os demais elementos documentais, demonstra de forma suficiente que o acidente decorreu da conduta imprudente do réu, que conduzia seu veículo em alta velocidade e realizou conversão sem os devidos cuidados. A narrativa defensiva de que um terceiro veículo teria sido o causador do acidente
não encontrou respaldo probatório mínimo
, tampouco foi requerida perícia técnica que pudesse elucidar essa versão.

O ônus da prova quanto à existência de excludente de responsabilidade incumbia ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. Com efeito, a r. sentença está escorreita ao reconhecer que a culpa pelo evento danoso é do requerido, configurando o nexo causal necessário à responsabilização civil nos moldes do art. 186 c/c art. 927, caput, ambos do Código Civil.

No que concerne ao
dano moral
, entendo que merece ser mantida a sentença
pelos seus próprios fundamentos
. A perda trágica de um ente querido — no caso, neta da autora — em acidente automobilístico, gera o dever de indenizar.

O montante arbitrado (R$ 50.000,00) atende aos critérios da moderação, da proporcionalidade e da função compensatória e punitiva da indenização, não merecendo qualquer reparo.

Diversamente,
no tocante ao dano material
, a sentença deve ser reformada. Conforme se depreende dos autos,
não restou suficientemente demonstrado que os valores reclamados foram efetivamente suportados pela autora
. Os recibos colacionados a título de despesas diversas (fls. 36/57) encontram-se
em nome de terceiros
, não havendo elemento concreto que comprove que tais despesas foram custeadas pela parte recorrida. Não se admite presunção de pagamento em sede de indenização por dano emergente, que exige prova efetiva do desembolso.

Assim, ausente comprovação cabal do dispêndio,
não se mostra legítima a condenação ao pagamento de danos materiais
, razão pela qual a sentença merece reforma nesse ponto, com o consequente
afastamento da condenação ao pagamento de R$ 9.606,61
, a esse título.

Ante o exposto,
voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação cível interposta por Edson de Lima Costa Filho, para reformar a sentença exclusivamente quanto à condenação por danos materiais, julgando improcedente o pedido nesse ponto, mantendo-se os demais termos da sentença pelos seus próprios fundamentos
.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Belém, 25/06/2025